Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5,47g (CINCO GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do crime de tráfico, uma vez que as provas carreadas são coerentes e apontam para a autoria e materialidade do crime de tráfico imputado à recorrente. In casu, o conjunto probatório, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a apreensão de uma balança de precisão e de dinheiro em espécie, além da forma de acondicionamento dos entorpecentes, deixam indene de dúvida que a ré mantinha em depósito substância entorpecente com fins de difusão ilícita.
2. A palavra dos agentes de polícia é apta a alicerçar o decreto condenatório, quando corroborada com os demais elementos probatórios, conforme ocorreu no caso em análise.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.